Tribunal: TJDFT
Processo: 0001130-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001130-37.2020.8.07.0007 RECORRENTE: JONATHAN WILLIAN DE LIMA MAGALHAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA EM DOMICÍLIO. LEGALIDADE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O TIPO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 E REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. 2a FASE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 3a FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. REGIME ABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O crime de tráfico de drogas, nas modalidades “trazer consigo”, “guardar” e “ter em depósito”, dentre outros verbos nucleares, tem caráter permanente; logo autorizada está a prisão em flagrante delito, nos termos do art. 303 do CPP, e, por conseguinte, a busca domiciliar, sem consentimento do morador ou determinação judicial, consoante disposto no art. 5o, XI, da CRFB. 2. Não se cogita de ilicitude da prova ou de irregularidade no flagrante quando se observa que o ingresso dos policiais na residência, na qual foram as drogas localizadas, foi motivado pela prisão do acusado na posse de porções de entorpecentes. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06. 4. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra. 5. O fato de o acusado ser pessoa usuária e dependente de drogas não indica, por si só, a sua incapacidade de entender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Além disso, não há indícios nos autos de qualquer comprometimento, sobretudo porque o acusado foi interrogado em juízo e respondeu às perguntas de forma coerente e organizada, demonstrando estar em pleno gozo das faculdades mentais. 6. Ainda que presente a atenuante da menoridade relativa, a pena provisória não pode ser estabelecida em patamar aquém do mínimo legal, em observância à Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. 7. Constatado que o acusado é primário, devida a diminuição da pena no patamar de 2/3 (dois terços), a teor do disposto no art. 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06, bem como cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP). 8. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 157, caput e §1°, do Código Penal e 28 da Lei 11.343/2006, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Aduz que as provas obtidas pela busca domiciliar são nulas pela ausência das condições necessárias. Subsidiariamente, defende o cabimento da desclassificação do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 157, caput e §1°, do Código Penal e 28 da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “A verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito imputado, ultrapassa os limites cognitivos do recurso especial, ante a necessidade de revisão do contexto fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgRg no AREsp n. 1.884.946/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023). Além disso, quanto à tese relativa à busca domiciliar, o entendimento sufragado pela Turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PRESENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ART. 59 DO CP. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio. 2.No presente caso, o ingresso no domicílio se deu após os policiais visualizarem droga (cocaína) no painel do carro do recorrente. Assim, diante do estado de flagrância, não há que se falar em ausência de justa causa para a busca domiciliar. 3. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor (ut, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, Relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, DJe de 3/7/2023). 4. A pena para o crime de tráfico de drogas varia entre 5 e 15 anos de reclusão, não se revelando desproporcional o aumento em 2 anos e 6 meses em razão da avaliação negativa de duas circunstâncias judiciais (antecedentes e quantidade da droga). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 2.406.244/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023). Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010